Tribunal: TJES
Processo: 0008771-48.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008771-48.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HAIEDINA DE SOUZA SANTOS

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO AMBIENTAL DECORRENTE DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR PESCADORA INFORMAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Haiedina de Souza Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de Samarco Mineração S.A. e Fundação Renova, sob o fundamento de ausência de comprovação da atividade pesqueira e da efetiva ocorrência dos danos alegados. A apelante alegou cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e pleiteou a anulação da sentença ou, subsidiariamente, a procedência dos pedidos indenizatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (ii) determinar se há elementos suficientes para reconhecer a responsabilidade civil das rés pelos danos materiais e morais decorrentes do rompimento da barragem de Fundão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a produção de prova já deferida deixa de ser realizada por inércia da parte interessada, que, mesmo intimada para prosseguir com o feito após suspensão por tentativa de acordo, permaneceu silente.

Ainda que a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, exige-se a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a atividade poluidora e o prejuízo sofrido pela parte autora, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

A prova documental apresentada pela autora, limitada ao cadastro na Fundação Renova, revela-se insuficiente para demonstrar o efetivo exercício da atividade pesqueira como meio de subsistência, não havendo outros elementos capazes de suprir essa lacuna probatória.

A ausência de comprovação do exercício da pesca inviabiliza o reconhecimento do prejuízo material ou moral, não se desincumbindo a parte autora do ônus previsto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do TJES reafirma que é incabível a inversão do ônus da prova em favor da autora quando se trata da demonstração do exercício da atividade pesqueira, sob pena de impor aos réus prova impossível (“diabólica”).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a produção da prova já deferida deixa de ocorrer por inércia da parte autora.

A responsabilidade civil por dano ambiental, embora objetiva, exige a comprovação do dano e do nexo causal.

A ausência de comprovação do exercício da atividade pesqueira como meio de subsistência inviabiliza o deferimento de indenização por danos materiais e morais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0008771-48.2018.8.08.0030

APELANTE:
HAIEDINA DE SOUZA SANTOS

APELADA(S):
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por HAIEDINA DE SOUZA SANTOS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Linhares/ES na ação de indenização por danos materiais e morais por ela ajuizada contra a SAMARCO MINERAÇÃO S.A. e FUNDAÇÃO RENOVA, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em suas razões recursais (Id 14879576), a parte apelante alega que o juízo a quo cerceou seu direito de defesa ao proferir julgamento antecipado da lide, mesmo diante de requerimentos anteriores e expressos para produção de provas, especialmente testemunhal, conforme petições de fls. 170/171 e 225/227 dos autos físicos.

Sustenta que é pescadora devidamente registrada, com atividade comprovada junto ao Ministério da Pesca, tendo sua subsistência diretamente afetada pelos danos ambientais decorrentes do rompimento da barragem da mineradora Samarco.

Alega que a sentença desconsiderou os elementos comprobatórios e a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo que admite a comprovação da atividade pesqueira por outros meios de prova além da inscrição formal.

Aduz que o juízo sentenciante desconsiderou os direitos previstos no Programa de Negociação Coordenada, que assegura auxílio financeiro a pescadores impactados.

Por fim, requer a anulação da sentença para reabertura da instrução processual ou, subsidiariamente, o provimento da apelação para julgar procedentes os pedidos indenizatórios formulados na inicial.

Contrarrazões pelas apeladas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem
, passo ao exame da questão preliminar.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscitou a Apelante a nulidade da sentença, em virtude do julgamento antecipado da lide, mesmo diante de requerimentos anteriores e expressos para produção de provas, especialmente testemunhal.

Sem razão a apelante.

Ao contrário do alegado, foi devidamente realizado o saneamento do feito (decisão às fls. 175/176), ocasião na qual foi ordenada a intimação das partes para especificarem e justificarem as provas que pretendiam produzir.

Após a manifestação, foi deferida a prova oral requerida pela autora e a prova documental pretendida pela parte requerida (fls. 242/243), sendo designada a competente audiência de instrução e julgamento.

Antes que fosse realizada a audiência, a autora manifestou-se à fl. 264 pugnando pela suspensão do processo pelo prazo de sessenta dias para possibilitar o acordo extrajudicial entre as partes, o que foi deferido pelo juízo de primeiro grau (fl. 266).

E, escoado o prazo de suspensão, intimada a parte autora, ora apelante, para se manifestar quanto ao prosseguimento do feito, quedou-se inerte.

Desse modo, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a prova já deferida deixou de ser produzida a pedido da parte interessada que, expressamente intimada, manteve-se silente, sem informar sobre a realização do acordo ou o manutenção do interesse na produção da prova.

Portanto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que as vítimas de dano ambiental são consideradas consumidoras por equiparação, nos termos do artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor (AgInt no AREsp 236389 /ES), o que não exime o autor, ora apelante, de acostar ao autos elementos mínimos do fato constitutivo do seu direito.

No tocante à indenização por danos materiais, entendo que inexistem elementos mínimos do fato constitutivo do seu direito, pois não comprovado que, efetivamente, a apelante deixou de lucrar em razão do ato ilícito perpetrado pela parte adversa, aplicando-se ao caso o artigo 944 do Código Civil, segundo o qual “a indenização mede-se pela extensão do dano”.

No caso dos autos, a fim de comprovar suas alegações, a apelante acostou documentação insuficiente, tal somente a
ficha de cadastro dos impactados da Fundação Renova
. Outrossim, a prova oral não foi colhida por inércia da parte interessada.

Nesses termos, em que pese a possibilidade de demonstração do exercício da pesca informal por outros meios de prova na ausência da inscrição junto ao Registro Geral de Atividade Pesqueira e no Cadastro Técnico Federal (art. 24 da Lei 11.959/2009), inexiste nos autos qualquer prova a respeito do efeito exercício da atividade pesqueira.

Desse modo, a responsabilidade civil objetiva pelo dano ambiental, ainda que com fundamento na teoria do risco integral, não afasta a comprovação do nexo de causalidade entre o dano ambiental e o apontado prejuízo material causado em detrimento da autora, ora apelante.

Sobre a questão, vejamos a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR – RECURSO DESPROVIDO.
É ônus da parte autora, por força do que dispõe o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil, comprovar que exercia atividade pesqueira à época do rompimento da barragem de Mariana/MG, vedada a inversão quanto a esta questão, pena de se impor aos réus a chamada “prova diabólica”.
(TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5005773-17.2021.8.08.0030; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA; Data: 19/02/2024)

[...] 3. Ao analisar a documentação acostada à inicial, bem como a prova produzida em contraditório judicial, denota-se, contudo,
a inexistência de demonstrativos de que a recorrente exercia atividade pesqueira seja de forma comercial ou para subsistência na região afetada pelo desastre ambiental. Não se desincumbiu, pois, a autora do ônus da prova que lhes competia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil 4. Destarte, não verificada a realização da atividade pesqueira como fonte de renda ou para subsistência, bem como os supostos lucros cessantes, não há que se falar em condenação em danos materiais ou morais, visto que não demonstrado o prejuízo ou abalo extrapatrimonial
. 5. Recurso desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL N. 5005924-12.2023.8.08.0030; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Relator: DES. CARLOS SIMOES FONSECA; Data: 28/11/2024)

Igualmente, quanto à indenização por danos morais, a apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, pois o conjunto probatório é frágil e insuficiente para demonstrar, com a segurança necessária, o exercício da atividade de pescador informal como meio de subsistência à época do rompimento da barragem de Fundão.

Sobre o tema, já decidiu o Colendo STJ:

[...] "nos termos do art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, a responsabilidade civil pelo dano ambiental tem natureza objetiva, solidária e ilimitada, lastreada na teoria do risco integral" (STJ, REsp 1.816.808/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/09/2020). [...] "não obstante seja objetiva a responsabilidade civil do agente poluidor, em razão de danos ambientais causados em decorrência da exploração de sua atividade comercial, a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal. Precedentes" (STJ, AgInt no AREsp 1.432.403/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe de 01/06/2020). [...] (REsp n. 1.902.152/RO, Relª. Minª. ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 9/4/2021).

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por conseguinte, na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a suspensão da exigibilidade diante do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.